Tribunal: TJSP
Processo: 1124384-53.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO. VALOR RECOLHIDO INSUFICIENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1124384-53.2016.8.26.0100; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 23a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2024; Data de Registro: 26/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Maria do Carmo Honorio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2024

Data de publicação:

26/05/2024

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. VALOR RECOLHIDO INSUFICIENTE. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.